Tribunal: STF
Processo: HC 187642
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
EMENTA: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime ambiental. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Ausência de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Para além de observar que o paciente foi condenado no regime aberto, com substituição da pena, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata aplicação do princípio da insignificância penal. Seja porque o paciente já foi processado criminalmente pelo mesmo tipo de infração pena, seja pelo grau de reprovabilidade da conduta, praticada “em local de proteção ambiental com a utilização de petrechos proibidos, no caso, o arrasto motorizado, tendo em vista o risco que esta conduta representa para todo o ecossistema aquático, independentemente da quantidade de espécimes efetivamente apreendidas ou não”. Precedente.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.